Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (com fundamento, no Art. 165 do Código de Trânsito). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões
A. A de não conhecimento do recurso, pois a análise do acervo probatório estaria adstrita ao julgamento do recurso pela instância revisora. Logo, não há de se falar em “rediscutir matéria probatória”, até porque o auto de infração teria sido apresentado a tempo e modo (contestação).
B. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
C. A de ilegitimidade do ente federativo para interposição do recurso, pois o DETRAN/DF é representado judicialmente pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, circunstância demonstrada desde a apresentação da peça de defesa (contestação).
II. Mérito:
A. De início, importante destacar que, no dia 3.10.2014, o requerente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Incontroverso o fato da recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. S002124794 (ID. 12944361).
B. Para a verificação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, especificada no Art. 165 do Código de Trânsito, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico, a fim de garantir veracidade e legitimidade ao ato administrativo (Art. 277 da Lei n. 9.503/97 e arts. 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013).
C. No presente caso, não há qualquer descrição no Auto de Infração a especificar o comportamento do condutor a ser lançado pelo agente público, na medida em que, a mera recusa, por si só, não comprova que o requerente conduzia veículo sob influência de álcool, uma vez que não detalhou especificadamente as reais condições do condutor, conforme preceitua a legislação de regência. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156341, DJE: 05/04/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1159595, DJE: 27/03/2019 e Acórdão n.1152929, DJE: 28/02/2019.
D. Existem inúmeros indicativos da embriaguez (23 sinais supletivos), definidos em ato administrativo próprio, que podem se somar à recusa do condutor para o fim de caracterizar a infração de trânsito. Mas é fato que alguns deles precisam ser objetivamente reportados pela autoridade de trânsito, sob pena de, somente pela recusa em si, comprometer a eficácia da medida administrativa..
E. Desse modo, escorreita a sentença de nulidade do Auto de Infração n. S002124794 e dos efeitos dela decorrentes, bem como determinou a restituição do valor pago pela respectiva multa.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).